Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Formosa/GO. O recurso foi recebido com a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o houve abusividade na escolha do foro competente para o processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 781, I, do CPC e 17 da Lei n. 5.474/68, a execução fundada em duplicata pode ser proposta no foro do domicílio do devedor ou na praça de pagamento indicada no título. Trata-se de competência territorial relativa, o que, em regra, impede o declínio de ofício.
4. A demanda foi ajuizada na praça de pagamento indicada na duplicata, onde o exequente está domiciliado e a obrigação foi pactuada. Por essa razão, não se constata, de imediato, abuso na eleição do foro que justifique o excepcional declínio de ofício da competência territorial.
5. Se a parte executada considerar abusivo o foro eleito, a questão deve ser arguida por meio de embargos à execução, conforme art. 917, V, do CPC, em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.